Tribunal: TJMT
Processo: 1101596-30.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1101596-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA: ACOLHIDA. PEDIDO DE DIFERIMENTO DO PREPARO: DEFERIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO VINCULADA AO ÊXITO. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À REMUNERAÇÃO NA RESCISÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. CORREÇÃO
. CABIMENTO. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS
ARBITRADOS MANTIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.775,00 a título de honorários advocatícios, acrescidos de juros pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação. O banco sustenta nulidade por decisão extra petita, validade das cláusulas contratuais que condicionavam a remuneração ao êxito e quitação integral pelos serviços prestados. O escritório autor requer majoração do valor arbitrado e aplicação do diferimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se o valor da causa foi atribuído de forma irrisória e dissociada do proveito econômico pretendido; (
iii
) determinar se é cabível o diferimento do pagamento das custas processuais em ação de arbitramento de honorários advocatícios; e (
iv
) definir se, diante da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração vinculada ao êxito, é cabível o arbitramento judicial de honorários e qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não configura julgamento extra petita, pois o pedido formulado na inicial consiste no arbitramento de honorários decorrentes do trabalho efetivamente
prestado após rescisão contratual, sendo essa exatamente a providência adotada pelo juízo, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

A ação de arbitramento possui natureza distinta da ação de cobrança de honorários contratuais, pois visa fixar judicialmente remuneração não previamente estipulada ou não adequadamente regulada pelas cláusulas contratuais.

A atribuição de valor simbólico à causa em ação de arbitramento é incompatível com o proveito econômico pretendido quando o próprio autor indica parâmetro objetivo para o cálculo da remuneração, impondo-se a correção do valor da causa para refletir o benefício econômico perseguido.

A legislação estadual que disciplina
custas judiciais pode
prever o diferimento do pagamento para o final da demanda em ações propostas por advogados visando condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários, sendo aplicável tal regime às ações de arbitramento de honorários advocatícios.

A existência de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração vinculada ao êxito não afasta o cabimento de arbitramento judicial quando ocorre rescisão unilateral pelo cliente antes da implementação da condição suspensiva.

A cláusula contratual que prevê o perecimento do direito a honorários na hipótese de rescisão antecipada, sem estabelecer critério remuneratório pelo trabalho já realizado, configura lacuna contratual relevante para fins de aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

A frustração da condição suspensiva por ato do próprio contratante atrai a incidência do art. 129 do Código Civil, impedindo que a parte se beneficie da não implementação da condição que ela mesma obstou.

Documentos genéricos de quitação firmados durante a vigência contratual, sem indicação específica de valores, processos ou referência à rescisão contratual, não afastam o direito ao arbitramento judicial de honorários.

O valor fixado deve observar os critérios do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia e do art. 85, §2o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade das demandas, o tempo de atuação e o valor econômico envolvido, sendo proporcional e razoável a manutenção do montante arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o cabimento de ação de arbitramento quando a rescisão unilateral pelo cliente gera lacuna quanto à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

Cláusula contratual que prevê perecimento do direito a honorários sem disciplinar a remuneração na hipótese de rescisão antecipada configura ausência de estipulação relevante, autorizando o arbitramento judicial.

O valor da causa em ação de arbitramento de honorários deve refletir o proveito econômico perseguido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há parâmetro objetivo indicado na inicial.

É admissível o diferimento do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de arbitramento de honorários advocatícios quando previsto em legislação estadual aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, IV; CPC,
arts
. 5o, 77, I, 82, §3o, 85, §2o, 292, §3o e 492; CC,
arts
. 129, 389, parágrafo único, 406, §1o, 421 e 421-A; Lei 8.906/1994, art. 22, §2o; Lei Estadual 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1003137-19.2025.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025; TJMT, AI no 1005293-77.2025.8.11.0000, Vice-Presidência, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1101596-30.2025.8.11.0041

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no.
1101596-30.2025.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu
ao pagamento de
R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.
Por fim, condenou
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, c
om fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC

(ID
350800400
).

Em suas razões recursais,
o réu BANCO BRADESCO S.A. aduz, preliminarmente
,
que o valor atribuído (R$ 5.000,00) é irrisório diante da pretensão real do autor (mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa), configurando má-fé processual e violação ao art. 292, § 3o, do CPC.

A
lega que a sentença
é extra petita, pois
arbitrou honorários em ação que não comporta tal medida,
uma vez que
existe contrato escrito com previsão expressa de remuneração, afastando a hipótese do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94.

D
efende que o contrato previa cinco momentos de pagamento (distribuição, garantia do juízo, recuperação final, sucumbência e irrecuperabilidade), tendo o autor sido integralmente remunerado pelos serviços prestados até a rescisão.

Assevera que os
termos de quitação anuais (cláusula 6.22 do contrato) com renúncia expressa a qualquer reclamação futura, não foram adequadamente valorados.

A
rgumenta que não houve recuperação de crédito na ação executiva, logo, não se implementou a condição suspensiva para pagamento de honorários de êxito.

Alega a
ausência de fundamentação específica para o valor fixado.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas
(ID 350800410).

Por sua vez,
o autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS,
preliminarmente,
requer aplicação do art. 82, § 3o, do CPC (incluído pela Lei 15.109/2025) para pagamento das custas ao final pela parte vencida.

A
ssevera que
a sentença deixou de aplicar o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB c/c art. 85, § 2o, do CPC, que estabelecem percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

I
nvoca precedente vinculante do STJ
(
Tema Repetitivo 1.388/STJ
)
que determina a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85, §§ 2o e seguintes do CPC, vedando fixação por equidade, salvo hipóteses excepcionais.

D
estaca a complexidade dos serviços prestados, que vão além das peças processuais, incluindo gestão administrativa, relatórios, sistema interno do
banco, etc.

A
ponta que o valor atualizado da causa é de R$ 157.764,11, devendo os honorários
guardar
proporcionalidade.

A
lega que o banco obteve vantagens fiscais e redução de custos com a terceirização, mesmo sem recuperação do crédito.

A
cusa o banco de recusar-se sistematicamente a cumprir decisões judiciais e a negociar acordos, ajuizando inclusive ação declaratória no TJSP para tentar suspender ações no TJMT

(ID
350800421
).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento (ID
350800432

e

ID
350800443
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é arescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é dearbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde anatureza da ação(arbitramento) comação de cobrançade honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (
R$ 157.764,11
).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo,
complexidade, etc.
), é certo que o autorindicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante
efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa
R$ 157.764,11

revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal,determino a correção do valor da causa para R$
15.776,41

(dez por cento de
R$
R$ 157.764,11
), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$
15.776,41
,
com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O
autor/apelante

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pugna pelo
diferimento do preparo
,
com base no art. 82, § 3o, do CPC (incluído pela Lei 15.109/2025).

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (
ii
) execuções de honorários; (
iii
) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui naturezadeclaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, aLei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pelaLei no 12.705/2024, em seuart. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados
apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF),incluiu expressamente as ações de arbitramentono rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pelanatureza alimentar dos honorários advocatíciose pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
DEFIRO

o
pedido de diferimento do preparo
,
para pagamento das custas ao final pela parte vencida
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares

A controvérsia central reside em definir se, havendo contrato escrito de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração por etapas e condicionada ao êxito, rescindido unilateralmente pelo cliente antes do término das ações patrocinadas, é cabível o arbitramento judicial de honorários e, em caso positivo, qual o critério e quantum adequados.

Pois bem.

Da análise do instrumento contratual, verifica-se que a avença estabeleceu, na cláusula 6.3, o denominado princípio do benefício financeiro, vinculando a remuneração principal ao resultado econômico obtido, bem como previu, na cláusula 6.7, o pagamento de “adiantamentos” por ocasião da distribuição das ações e da prática de determinados atos processuais.

Por sua vez, a cláusula 17.6 dispôs que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada apenas a importância eventualmente devida pelos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento, fazendo perecer o direito a qualquer remuneração relativa aos serviços não concluídos.

O banco sustenta que o contrato não se restringia a honorários de êxito, pois previa pagamento por etapas, sendo os adiantamentos forma legítima de remuneração autônoma, além de afirmar a validade e plena eficácia da cláusula 17.6.

Por outro lado, o escritório defende que o contrato era essencialmente de êxito, que os adiantamentos possuíam caráter meramente acessório e eram abatidos da remuneração final, e que a cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não regula de forma adequada a remuneração na hipótese de rescisão antecipada, revelando-se omissa quanto à justa contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado.

O art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de contrato escrito, ainda que preveja pagamento antecipado de parte dos honorários e remuneração vinculada ao êxito, não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ocorre a rescisão antecipada por iniciativa do contratante.

Nesse sentido, destaca-se que, com a revogação unilateral do mandato, o advogado pode optar pelo arbitramento judicial, renunciando às condições originalmente pactuadas, o que afasta a incidência da condição suspensiva relacionada ao êxito.

Durante a vigência do contrato, as regras contratuais eram plenamente válidas e aplicáveis. Contudo, com a rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da implementação da condição de êxito, instaurou-se situação não adequadamente regulada pela avença, qual seja, a existência de serviços advocatícios efetivamente prestados ao longo de vários anos sem a correspondente remuneração.

A cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não estabelece critério remuneratório para essa hipótese específica, configurando verdadeira ausência de estipulação nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

Admitir sua aplicação irrestrita implicaria chancelar enriquecimento sem causa do contratante, em flagrante afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Além disso, a condição suspensiva relativa ao êxito foi frustrada por ato do próprio devedor, que promoveu a rescisão contratual, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria. Soma-se a isso o direito constitucional do advogado à justa remuneração pelo trabalho prestado, como expressão da valorização do trabalho humano e do livre exercício profissional.

Diante desse contexto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, pois o contrato não disciplinou adequadamente a remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada antes do êxito, caracterizando-se a falta de estipulação legalmente relevante.

Não procede a alegação de indevida intervenção judicial em contrato válido, fundada nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil, pois não se está diante de revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas do reconhecimento de lacuna contratual específica.

O arbitramento judicial de honorários constitui providência expressamente prevista em lei para suprir a ausência de estipulação e evitar enriquecimento sem causa, sem violação à autonomia privada, à liberdade contratual ou à presunção de paridade entre as partes.

No tocante ao
s
termo
s
de quitação apresentado
s
pelo banco, verifica-se que se
trata
m
de documento
s
genérico
s
, firmado
s
anterior
mente
à rescisão contratual ocorrida em novembro do ano
2020
.

Com efeito, o referido termo não especifica valores, processos ou períodos, limita-se a mencionar adiantamentos pagos durante a vigência contratual e não faz qualquer referência aos processos objeto da presente demanda, tampouco a honorários de êxito ou a eventual rescisão contratual.

À luz da jurisprudência consolidada, documentos dessa natureza não são aptos a afastar o direito ao arbitramento judicial, pois não demonstram, de forma clara e inequívoca, a quitação das verbas ora discutidas.

Passa-se, então, à análise do valor arbitrado.

A sentença fixou honorários no montante
de
R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais)
,
valor impugnado por ambas as partes.

À luz dos critérios previstos no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, em consonância com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, impõe-se considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e o valor econômico envolvido.

Os autos demonstram atuação profissional contínua e diligente ao longo
da contratação
. O trabalho desenvolvido envolveu não apenas a elaboração de peças processuais, mas também
outras
diligências.

Embora não tenha havido êxito final na recuperação integral dos créditos, o que afasta a adoção do percentual integral previsto contratualmente, não se pode ignorar o expressivo trabalho de meio realizado, o relevante valor econômico das causas, a frustração da legítima expectativa de remuneração e o benefício fiscal auferido pelo banco com o ajuizamento das demandas.

Assim, q
uanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato,
entendo que o valor
fixado (
R$ 5.775,00
) deve ser mantido, pois
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso interposto p
or
Galera Mari Advogados Associados
apenas para deferir
o pedido de diferimento do preparo,
para pagamento das custas ao final pela parte vencida.
E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para

determinar a correção do valor da causa para R$ 15.776,41
(quinze mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026